Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. PERMISSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É lícito que as partes previnam ou terminem o litígio mediante concessões mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil.
2. Tratando-se de direito patrimonial disponível e preenchendo todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há óbice para que a transação extrajudicial entabulada entre partes seja homologada judicialmente.
3. Quando as Cooperativas realizam operações de créditos semelhantes às instituições financeiras, permite-se a capitalização de juros, nos termos do enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os negócios jurídicos feitos pelas Cooperativas de Crédito se equiparam aos contratos bancários, sendo vedado ao magistrado declarar, de ofício, eventual abusividade de suas cláusulas (Súmula n° 381 do STJ).
5. Recurso conhecido e provido.